Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. o artigo 1.694 do Código Civil brasileiro estabelece que a obrigação de prestar alimentos deve ser fixada levando em consideração as necessidades do alimentando e os recursos financeiros do alimentante, de forma proporcional.
2. Ambos os genitores devem contribuir para o sustento do filho, na proporção das suas possibilidades.
3. A obrigação de prestar alimentos a filhos menores é de ambos os genitores, que devem contribuir financeiramente de acordo com a sua capacidade contributiva. Ambos os pais têm a responsabilidade de garantir o sustento, a guarda e a educação dos filhos, e essa obrigação se reflete na necessidade de prover alimentos na proporção dos recursos de cada um.
4. A formação de uma nova família pelo pai não extingue ou reduz a obrigação alimentar já estabelecida para os filhos anteriores. A constituição de nova família, por si só, não justifica a revisão da pensão alimentícia fixada anteriormente.
5. No caso em exame, dois salários mínimos mensais, acrescidos dos gastos da filha com os planos de saúde odontológico e o custeio da metade do material escolar e uniforme a cada início de ano letivo, bem atende ao trinômio necessidade/ possibilidade/ proporcionalidade.
6. Apelações conhecidas. Apelação da Autora não provida. Apelação do Réu parcialmente provida. Unânime.